Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014844-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WELLINGTON DOMINGOS COSTA - CPF: 062.734.621-94 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.953.492-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIADOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que adequadas fossem, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr. Gláucio Araújo de Souza
em favor de
WELLINGTON DOMINGOS COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
C
omarca de
Barra do Bugres
,
nos autos da Ação Penal n
.
1
000778-77
.202
2
.8.11.000
8
,
em
que foi decretada a
prisão preventiva
do paciente
,

fundamentada na garantia da ordem pública,
d
a conveniência da instrução

criminal
, bem como d
a integridade física e psicológica das testemunhas
,
conforme artigo 312
e 313, I
,
ambos
do Código de Processo Penal.

O impetrante informa que
o
paciente
está
segregado desde
o dia
31 de março de 2024
,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
, tipificado no artigo 121, §

2
o
, III e IV do Código Penal
.

Em suas razões afirma que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora
está corrompida, haja vista seu embasamento na gravidade abstrata do delito e
em
argumentos genéricos para amparar a decretação da pr
i
são preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta que o paciente jamais foragiu do distrito da culpa,

não faz parte de organização criminosa,
não possui maus antecedentes,
é primário e ostenta
predicados positivos
,
de modo
que nada impede
a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão.

Com tais argumentos requer a concessão d
a
ordem para que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id. 2
17091694
a
217091697, 217098150, 217091699 e 2
17091698
.

Liminar indeferida (Id. 2176
39190).

Informações prestadas
pelo juízo
a quo
.

(Id.

217970673)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 2
20305657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Pela
análise dos autos e das informações fornecidas pela d. autoridade
apontada
co
atora, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
WELLINGTON DOMINGOS
COSTA
foi preso preventivamente no dia 3
1.03.2024
, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo à prática do crime de homicídio qualificado
,

mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
, tendo como base os seguintes fundamentos:

“
O presente pedido fundamenta-se na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ab
initio, convém consignar que, no caso da medida cautelar em questão, a dúvida pende em favor da sociedade e não do indiciado (
princípio do in dúbio
pro

societate
).

(...)

É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré
-
estabelecidos pela lei.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2022.59691, bem como os indícios de autoria, por sua vez, decorrem do reconhecimento do denunciado pelas testemunhas, conforme termo de reconhecimento fotográfico (fls. 21 e 24).

(...)

Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi praticado pelo agente. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva.

Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos.

Demais disso, o crime perpetrado pelos Representados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, I do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, defiro o pedido constante na representação do Ministério Público converto a constrição temporária e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON DOMINGOS COSTA
, já devidamente qualificados nos Autos, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.”

(grifos meus)
(Id. 217091699)
.

É da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere
quando presentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, mesmo porque conforme destacado pelo próprio juízo de origem, não houve qualquer alteração do quadro fático que pudesse justificar a revogação da prisão preventiva do paciente e, ademais, os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado dão ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso
vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
na execução do crime
,
haja vista, supostamente, ter sido desferido golpe com arma branca contra indivíduo desarmado, tendo-o atraído para local que dificultou sua defesa.

Outrossim, a segregação do paciente se faz necessária, também, para a
conveniência da instrução criminal
, haja vista ter fugido
do distrito da culpa
, situação que fica clara por ter
se
evadido do local com o veículo de
sua irmã
(
conforme termo de depoimento n. 2022.8.39106)
e
o fato de
ter mudado de residência imediatamente após os fatos,
t
endo transcorrido lapso superior a 02 anos para que o paciente fosse encontrado e preso preventivamente
.

Quanto a este aspecto, reza o
Enunciado n. 26, TCCR/MT,
que

a “
f
u
ga

do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Nesse sentido, entende o TJMT.

REC
URSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PROSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
FUGA
DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

1. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado expor de forma sucinta e sem expressar juízo de valor, os motivos que o levaram a concluir pela
prova
da materialidade e existência dos indícios de autoria, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados. Logo, se na hipótese, o Juízo togado expôs as razões de seu convencimento na decisão de pronúncia acerca da existência do crime e indícios de autoria, sem fazer valoração minuciosa da
prova
ou até mesmo externar juízo de certeza da possível culpabilidade do pronunciado, constando ao longo de seu raciocínio apenas trechos dos depoimentos colhidos em Juízo, não há que falar em nulidade por excesso de linguagem.

2.
Impossível admitir que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente é inidônea, porquanto consignada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da
fuga
do distrito da culpa, especialmente, pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido por sete anos até o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não havendo, portanto, como restaurar a sua liberdade, pois, segundo os termos do Enunciado no. 26, TCCR/MT, a “
fuga
do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. (N.U 0016599-30.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado e
m 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
.

Do mesmo modo
, é possível observar uma tentativa de ocultação de provas, posto que a irmã do paciente, Sra.
Josilaine
Domingas Costa, retirou objetos da cena do crime, vejamos.

“JOSILAINE deu fuga ao irmão, ela retornou ao local onde o esfaqueamento ocorreu, ficou procurando algo no local, mas estava escuro, e notamos que ela levou um boné e um chinelo havaianas branco; QUE estava escuro, então pode ser que ela buscou mais algo e ninguém percebeu;” (Termos de depoimento n. 2022.8.39106 e 2022.8.39167, em Id. 217091698 – pp.50-54).

Diante do exposto, fica demonstrada a periculosidade do paciente e sua nítida tentativa de se isentar da responsabilidade, razão pela qual é imprescindível
zelar
pela segurança das testemunhas
, estas que tem sua identidade e endereço conhecidos pelo paciente.

Neste
sentido o Superior Tribuna
l de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Nesta senda, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto em se tratando de custódia cautelar, seguiu a regra disposta nos
arts
. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, os quais estabelecem os seguintes requisitos para sua decretação:

“(...) Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Art. 313
.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011) (...)”.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a cautelar imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
aplicação da lei penal,
conveniência da instrução c
riminal e para garantir a integridade física das testemunhas.

Por fim, as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública (Art. 282, I E II, § 6o, do CPP), portanto não se mostra cabível, ao caso em tela, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, como requereu o impetrante.

Quanto ao comprovante de endereço anexo
n
os autos (Id. 217091696), verifico que esse está em nome de “
Valdere

Verneque
Dias
”, pessoa alheia aos autos, sem qualquer laço aparente com o paciente. Ressalta-se que, mesmo com a comprovação de residência fixa, o paciente evadiu-se por demasiado tempo, tornando a manutenção da prisão necessária para a efetiva aplicação da norma.

Ressalto que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que adequadas fossem, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
15.8.2022).

Outrossim, o Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Assim, reforço, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024